Tribunal: TJPA
Processo: 0809380-30.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809380-30.2019.8.14.0051

APELANTE: ELIAS ALMEIDA DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809380-30.2019.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM – PA

RECORRENTE: ELIAS ALMEIDA DE SOUSA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE CONDUTA ADMINISTRATIVA ABUSIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Elias Almeida de Sousa contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível para fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), decorrente de perseguição institucional sofrida enquanto servidor público efetivo do Município de Mojuí dos Campos, no cargo de Agente Fiscal Agropecuário. O agravante sustenta que o valor arbitrado é insuficiente para reparar os danos morais sofridos, os quais decorreram de condutas como supressão arbitrária do adicional de insalubridade, realocação indevida de servidor em sala com documentos sigilosos, alteração unilateral da jornada de trabalho e reiterado indeferimento de adicional por escolaridade. Requer a majoração da indenização ou, alternativamente, o julgamento colegiado do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais em decisão monocrática deve ser majorado diante da gravidade dos atos administrativos lesivos alegados pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, compatíveis com o caráter compensatório da reparação e em consonância com precedentes da Corte em casos análogos.

4.

A pretensão de majoração do valor arbitrado não se sustenta, pois ignora os parâmetros jurisprudenciais predominantes que visam evitar enriquecimento sem causa e distorções compensatórias.

5.

A função pedagógica da indenização moral não possui natureza punitiva autônoma, devendo ser ponderada dentro dos limites do caráter reparatório da indenização civil, nos termos dos arts. 927 e 944 do Código Civil.

6.

A vulnerabilidade econômica do servidor não é critério autônomo para elevação do
quantum
indenizatório, devendo ser discutida em sede própria, o que já foi objeto parcial de acolhimento em primeira instância.

7.

A decisão agravada reformou parcialmente a sentença, acolhendo parte do apelo, inexistindo erro de julgamento ou omissão a justificar a reforma no agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e alinhamento com a jurisprudência da Corte, de modo a evitar enriquecimento sem causa.

2.

O dano moral possui natureza compensatória e simbólica, e sua função pedagógica não pode justificar majorações desproporcionais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 927 e 944; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 00012256920148140076, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 19.08.2019, 1ª Turma de Direito Público, DJE 02.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso de Agravo Interno interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de julho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
Elias Almeida de Sousa
em face de decisão monocrática de minha lavra, na qual dei parcial provimento ao recurso interposto pelo ora apelante, para fixar a título de danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do Apelante, ora Agravante.

Nas razões recursais (Num. 24687004 - Pág. 1), o patrono do recorrente, após relatar os fatos, sustenta, em síntese, que a decisão impugnada deve ser reformada por não ter arbitrado quantum indenizatório suficiente à reparação dos danos morais sofridos.

Alega que, embora a decisão tenha reconhecido o direito à indenização por danos morais, o valor fixado, correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se desproporcional à extensão dos prejuízos experimentados e incapaz de cumprir a função pedagógica da condenação.

O agravante é servidor público efetivo do Município de Mojuí dos Campos, ocupando o cargo de Agente Fiscal Agropecuário, e afirma que sofreu perseguição institucional por parte de sua chefia imediata, que resultou na abertura indevida de sua sala de trabalho, realocação de outro servidor em espaço com documentos sigilosos sob sua responsabilidade, suspensão arbitrária do adicional de insalubridade, alteração unilateral da jornada de trabalho e indeferimento reiterado de adicional por elevação de escolaridade.

Defende que a conduta administrativa, além de arbitrária, violou os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Ressalta que a Administração suprimiu o adicional de insalubridade sem instaurar processo administrativo, permanecendo o agravante por 26 meses sem receber verba de natureza alimentar, o que causou-lhe significativos prejuízos econômicos e emocionais.

Assim, requer o provimento do recurso para majorar o valor da indenização por danos morais, em montante que atenda ao caráter pedagógico, punitivo e reparatório da medida, ou, caso não haja reconsideração por parte desta relatoria, que o recurso seja submetido a julgamento pelo órgão colegiado (Num. 24687004 - Pág. 7).

Apesar de devidamente intimado, a parte agrava não apresentou contrarrazões (Num. 26017452).

É o rela
to do essencial.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno. Não sendo hipótese de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

MÉRITO

Inicialmente, cumpre registrar que a decisão agravada reconheceu, com base nos elementos fáticos e jurídicos constantes nos autos, o direito à indenização por danos morais em favor do agravante, fixando-lhe o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O arbitramento seguiu os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, compatíveis com o escopo reparatório da indenização, e em conformidade com precedentes deste Tribunal em casos análogos, inclusive referenciados expressamente na fundamentação da decisão (Num. 24422925 - Págs. 10-11).

Colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SERVIDOR EFETIVO DO MUNICÍPIO DO ACARÁ. IRREGULARIDADE NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE PONTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. DESCONTO DO SALÁRIO INTEGRAL PELO MUNICÍPIO SEM PRÉVIA OITIVA DO SERVIDOR. OFENSA AO DIREITO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
DEVER DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DESCONTADO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.

REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
JUROS E A CORREÇÃOMONETÁRIA APLICADOS DE ACORDO COM OS TERMOS FIXADOS NO RE N.º 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APL: 00012256920148140076 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2019)

O agravante sustenta que o valor indenizatório arbitrado seria desproporcional à gravidade dos danos sofridos, carecendo de efetividade sob o prisma pedagógico e reparatório. A assertiva, entretanto, ignora que a quantia fixada está em plena sintonia com os padrões jurisprudenciais desta Corte em casos análogos, nos quais a reparação por dano moral decorrente da supressão indevida de verba remuneratória não ultrapassa valores módicos, justamente para evitar distorções compensatórias e o enriquecimento sem causa.

A pretensão de majoração, portanto, não se sustenta diante dos critérios de moderação e equidade que regem o arbitramento da indenização moral.

O dano moral não possui função punitiva no sentido penal, mas compensatória e simbólica, voltada à recomposição do abalo anímico. A vertente pedagógica deve ser aferida sem extrapolar a natureza reparatória da indenização civil, nos termos dos artigos 944 e 927 do Código Civil.

O arbitramento feito na decisão agravada respeitou esse equilíbrio, ponderando não apenas a conduta do agente público, mas também o contexto institucional e a natureza dos fatos.

Ademais, não se pode perder de vista que o agravante, na apelação, limitou-se a pleitear a fixação da indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor que já havia sido rejeitado em primeiro grau. A decisão agravada acolheu parcialmente o apelo, reformando a sentença em seu favor, o que evidencia ausência de omissão ou erro de julgamento a ser sanado no agravo interno.

O argumento de que a condição econômica do servidor justificaria o aumento da indenização também não se sustenta. A vulnerabilidade financeira da parte pode ser elemento ponderado, mas não constitui critério autônomo de majoração do dano moral. A reparação não se confunde com benefício assistencial, tampouco se presta a substituir as vias próprias para discussão de perdas patrimoniais, as quais já foram objeto específico da demanda e deferidas em parte.

Portanto, considerados os fundamentos exarados na decisão monocrática, os quais observaram detidamente os elementos probatórios constantes nos autos e se alinharam aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e à jurisprudência desta Corte, não se revela cabível a sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025